Tribunal: TJBA
Processo: 8004302-09.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004302-09.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDINEI SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO registrado(a) civilmente como BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL.. REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento bancário, em que a parte autora alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios e na capitalização mensal dos juros. Contrarrazões com preliminares de revogação da gratuidade de justiça, inovação recursal e ausência de dialeticidade.

II. Questão em Discussão

2. Em preliminar a discussão repousa sobre a possibilidade de impugnação à gratuidade de justiça concedida em primeiro grau, através de preliminar em contrarrazões. E sobre ausência de dialeticidade recursal.

3. No mérito, A controvérsia recai sobre a alegação de que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira seria abusiva, em comparação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

4. Discussão adicional sobre a possibilidade de capitalização mensal dos juros, conforme pactuado no contrato.

III. Razões de Decidir

5. Rejeitada a referida preliminar de revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor, bem como preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal.

7. A taxa de juros remuneratórios aplicada pelo banco foi próxima à média de mercado para o período da contratação, não se configurando como abusiva.

8. A capitalização mensal dos juros é permitida, desde que pactuada, conforme consolidado pela Súmula 539 do STJ.

9. Ausência de comprovação de onerosidade excessiva ou de qualquer vício que justifique a revisão das cláusulas contratuais.

10. Manutenção da taxa de juros pactuada entre as partes, uma vez que não ficou demonstrada exorbitância do encargo.

IV. Dispositivo

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11;.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 382 do STJ; REsp 1.112.879; Súmula 539 do STJ, Súmula 13 do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8004302-09.2022.8.05.0079
, em que figuram como Apelante
VALDINEI SOUSA SANTOS
e como Apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA